Tribunal: TJDFT
Processo: 0742269-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
2. Admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. In casu,, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao CAGED que permitirá encontrar possível emprego do executado e requerer a penhora de parte de seu salário, garantindo, assim, a satisfação de seu crédito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.